Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso.
2. No caso concreto, a medida de bloqueio dos cartões de crédito do devedor mostra-se inadequada para a satisfação do crédito em execução e sequer é eficaz para compeli-lo a quitar a dívida, estando, portanto, desprovido de razoabilidade e efetividade e, portanto, não deve ser deferida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.